Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A apelante autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da TERRACAP. Afirma a aquisição de imóvel em Samambaia por leilão online e dificuldades no exercício da posse com seu concorrente no leilão, que invadiu o imóvel. Alega que mesmo após o pagamento das taxas ainda não conseguiu a outorga definitiva a escritura pública de compra e venda, o que lhe atrapalha a reivindicar o imóvel de seu ocupante irregular.
2. A sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, CPC) e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez porcento) do valor da causa. Insatisfeita, a parte autora interpôs recurso de apelação, vindicando a aplicação de equidade para fixação dos honorários, interpretando-se que a aplicação do art. 85, §2o, é exceção e não a regra.
3. O art. 85, §8o, CPC permite fixação equitativa de honorários nas causas que tiverem valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Em interpretação da matéria, a 2a Seção do STJ definiu ser subsidiária e excepcional a aplicação do dispositivo (BANCO DO BRASIL S/A versus LUMIBOX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). Após esta decisão, a jurisprudência das Turmas seguirem o precedente: UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO versus ROQUE RODRIGUES. AgInt no REsp 1897020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021; NUTRITION IMPORT COMERCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS EIRELI versus ERONITE SOMARIVA. AgInt no AREsp 1782332/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021.
4. No caso dos autos, percebo ser inaplicável o art. 90, §3o, CPC porque as partes não transigiram sobre o objeto da ação. Foi a própria parte autora que peticionou solicitando a desistência, o que restou aceito pela parte adversa. Por não se tratar de transação, incide a regra do §1o, que determina ser responsabilidade do desistente o pagamento de honorários e das despesas processuais.
5. Considerando ser plenamente possível arbitrar os honorários de acordo com a regra objetiva enunciada nos §§2o e 3o, do artigo 85, do CPC, não há espaço para a adoção da regra de exceção e subsidiária do arbitramento equitativo. A propósito, verifica-se a atribuição de valor certo e determinado à causa, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), refletindo os dois pedidos realizados na emenda à inicial ID 78455496: a) a promoção da outorga da escritura definitiva; b) a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por lucros cessantes e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos materiais.
6. Se o valor da causa não é muito baixo, não é possível ser utilizado o critério equitativo, tido como regra de exceção, de aplicação subsidiária restrita aos casos em que o proveito econômico e/ou o valor da causa é muito baixo ou irrisório. Precedentes: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. versus LOURDIMAR VIANA PENHA. Acórdão 1369960, 07041873120208070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021; GERMANO ALVES DE MELO versus JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO e ALAN DUARTE MOREIRA. Acórdão 1370078, 07336372820208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.
7. Entendo que o subjetivismo interpretativo do que são honorários excessivos – que justificaria a aplicação do §8o do art. 85 do CPC em hipóteses ali não listadas – pode refletir na coexistência de decisões díspares, senão contraditórias e divorciadas de uniformização em relação ao que seria, ou não, excessivo. Ao se aplicar a mencionada norma para dado caso concreto e negar sua vigência em outro, tal proceder representa efetiva insegurança jurídica, ausência de previsibilidade e quebra da isonomia, o que deve ser evitado pelos órgãos julgadores.
8. Apelação conhecida e não provida